Tribunal: TJDFT
Processo: 0732796-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA CNH. ART. 139, IV, CPC. MEDIDA DESPROPORCIONAL E INADEQUADA AO CASO CONCRETO.
1. O bloqueio da CNH do agravado, sopesadas as cincunstâncias do caso concreto, em que pese não significar restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduz medida executiva atípica que não guarda qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.